Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709075-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO BUENO DE PAULA, CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE, ALBERTO BUENO DE PAULA D E S P A C H O O Condomínio do Edifício Líder Flat Service interpôs Apelação em 11/2/2025, mas somente em 27/2/2025 comprovou o recolhimento do preparo. E a Apelação interposta por Alberto Bueno De Paula (ID 70641541), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, ambos os Recorrentes devem, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. O Condomínio do Edifício Líder Flat Service pode computar o pagamento simples já efetuado (IDs 70641537, 70641538 e 70641539). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator